Tribunal: TJBA
Processo: 8027098-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL: 8027098-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: Dr. Álvaro Antônio Neves Rêgo (OAB/BA 38.162) Paciente: Luís Carlos dos Santos Impetrado: Juízo da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/BA Procuradora de Justiça: Dra. Tânia Regina Oliveira Campos ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIS CARLOS DOS SANTOS, preso preventivamente desde 06/03/2025, sob a acusação de tráfico de drogas, após apreensão de substâncias entorpecentes em seu estabelecimento comercial. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis do paciente e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Requer a revogação da prisão com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A denúncia foi posteriormente oferecida em 21/05/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se houve excesso de prazo na formação da acusação, ensejando ilegalidade da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de excesso de prazo no oferecimento da denúncia resta prejudicada, pois a denúncia foi apresentada em 21/05/2025, conforme comprovado nos autos, atraindo a incidência do art. 659 do CPP e art. 266 do RITJBA. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento, a presença de dinheiro em espécie, máquinas de cartão e múltiplos celulares. 5. A fundamentação apresentada atende aos requisitos do art. 312 do CPP, evidenciando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, com destaque para a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 6. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, atividade lícita, responsabilidade familiar —, embora relevantes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea. 7. A existência de comorbidades (diabetes, trombose, artrose), por si só, não implica ilegalidade da prisão, sobretudo na ausência de demonstração de que o tratamento médico não possa ser realizado no sistema prisional. 8. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), dada a gravidade concreta dos fatos e a insuficiência dessas medidas para assegurar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da acusação, conforme art. 659 do CPP. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como quantidade e diversidade de drogas, contexto da apreensão e risco à ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 4. A presença de comorbidades não configura, por si só, ilegalidade da prisão preventiva, na ausência de prova de que o tratamento é inviável no sistema prisional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 659; RITJBA, art. 266. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 926.770/CE, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 984.072/SE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 965.200/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8027098-32.2025.8.05.0000, impetrado em favor de LUIS CARLOS DOS SANTOS, tendo como autoridade apontada como coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.